Tribunal: TJMT
Processo: 0028833-97.2015.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028833-97.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELLEN CRISTINE BOM DESPACHO LEITE E SILVA - CPF: 978.305.691-34 (EMBARGADO), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGANTE), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINE BOM DESPACHO LEITE E SILVA - CPF: 978.305.691-34 (EMBARGANTE), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 064.481.721-65 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MATERIAL EXISTENTE. CORREÇÃO DO RESUMO DO JULGAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE DA LIDE SECUNDÁRIA.
RECURSOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Ellen Cristine Bom Despacho Leite e Silva e por Chubb Seguros Brasil S.A. em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Hospital São Mateus, julgando improcedente pedido indenizatório decorrente de suposta falha no atendimento médico prestado à paciente gestante, que resultou na morte fetal. A autora alega premissa fática equivocada, omissão e erro material no acórdão. A seguradora sustenta omissão quanto à lide secundária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há premissa fática equivocada e omissão quanto à falha no atendimento emergencial, autônoma em relação à morte fetal, bem como erro material no resumo do julgamento; e

(ii) saber se há omissão quanto ao exame da lide secundária em que figura a litisdenunciante Chubb Seguros Brasil S.A.

III. Razões de decidir

3. Não há premissa fática equivocada ou omissão relevante, pois o acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, a alegação de falha no atendimento, concluindo pela ausência de dano e nexo de causalidade.

4. Reconhece-se a existência de erro material, pois o resumo do julgamento consignou resultado diverso do disposto no voto, devendo ser corrigido para constar “recurso provido”.

5. Há omissão quanto à lide secundária, cuja prejudicialidade deve ser declarada, nos termos do art. 129, p.u., do CPC, sem condenação em verbas sucumbenciais, diante da ausência de resistência da litisdenunciada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A existência de erro material no resumo do julgamento autoriza sua correção por meio de embargos de declaração, mesmo sem efeitos modificativos.

2. A lide secundária deve ser declarada prejudicada quando o denunciante é vencedor na demanda principal e não houve resistência da denunciada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELLEN CRISTINE BOM DESPACHO LEITE E SILVA

e por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
contra acórdão proferido em ID 309098375, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., julgando improcedente o pedido formulado na ação indenizatória ajuizada pela primeira embargante, afastando o dever de indenizar por ausência de comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Em seus embargos de declaração (ID 311611889), ELLEN CRISTINE BOM DESPACHO LEITE E SILVA alega:

-
Premissa fática equivocada
quanto à verdadeira controvérsia delimitada nos autos, pois o acórdão consignou que "o cerne da questão é verificar se há responsabilidade do hospital pela morte do feto", quando, na verdade, o núcleo da lide consistiria na falha do atendimento emergencial prestado pelo hospital, consubstanciada na morosidade e ausência de cuidados imediatos, que prolongou desnecessariamente o sofrimento da paciente, independentemente do desfecho fatal da gestação;

-
Omissão
ao restringir-se à análise do nexo causal entre a conduta hospitalar e a morte fetal, sem enfrentar a questão autônoma e expressamente destacada nas contrarrazões da embargante; e,

-
Erro material
no acórdão embargado, uma vez que o resumo do julgamento registrou "à unanimidade recurso desprovido nos termos do voto da relatora", ao passo que o dispositivo do voto consignou o provimento da apelação. Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que o acórdão seja modificado, restabelecendo-se os efeitos da sentença de primeiro grau.

Por sua vez, a CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., em seus embargos de declaração (ID 310822379), alega
omissão
no acórdão por não ter examinado a lide secundária na qual figura como litisdenunciada.

Requer o provimento dos embargos para julgar extinta a lide secundária sem resolução do mérito, com a condenação do denunciante ao pagamento das custas e dos honorários em prol dos advogados da seguradora, tudo na forma do que dispõe o parágrafo único do art. 129 do CPC.

Contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Ellen Cristine Bom Despacho Leite e Silva apresentadas pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA. (ID 312953882), pugnando pelo não conhecimento dos embargos, por se tratar de rediscussão de matéria já decidida, e, no mérito, pela rejeição dos mesmos, considerando a inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou qualquer outro vício. Requer, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Chubb Seguros Brasil S.A. apresentadas pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA. (ID 312960852), pugnando pelo não conhecimento dos embargos, por se tratar de rediscussão de matéria já decidida, e, no mérito, pela rejeição dos mesmos. Sustenta que a denunciação à lide ocorrida no bojo dos próprios autos, e não por incidente apartado, não trouxe qualquer prejuízo à seguradora, posto que o provimento do recurso de apelação do nosocômio também afastou de si o pagamento que seria devido à autora. Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Ellen Cristine Bom Despacho Leite e Silva apresentada pela CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (ID 313652892), alegando que os embargos não reúnem os requisitos elencados no art. 1.022 do CPC, na medida em que o acórdão questionado não padece de nenhum dos vícios apontados.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

In casu
, verifica-se que ambos os embargos (ID 310822379 e ID 311611889) foram opostos tempestivamente, dentro do quinquídio legal, e por partes legítimas, razão pela qual devem ser conhecidos.

Dos Embargos de Declaração opostos por Ellen Cristine Bom Despacho Leite e Silva:

Como relatado, a embargante Ellen Cristine Bom Despacho Leite e Silva sustenta a existência de três vícios no acórdão embargado: (i) premissa fática equivocada quanto à verdadeira controvérsia delimitada nos autos; (ii) omissão relevante ao restringir-se à análise do nexo causal entre a conduta hospitalar e a morte fetal; e (iii) erro material no acórdão embargado.

No que concerne à alegação de
premissa fática equivocada
, aduz a embargante que o acórdão consignou que "
o cerne da questão é verificar se há responsabilidade do hospital pela morte do feto
", quando, na verdade, o núcleo da lide consistiria na falha do atendimento emergencial prestado pelo hospital, consubstanciada na morosidade e ausência de cuidados imediatos, que prolongou desnecessariamente o sofrimento da paciente, independentemente do desfecho fatal da gestação.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, da análise acurada do acórdão embargado, depreende-se que este, ao consignar que "
o cerne da questão é verificar se há responsabilidade do hospital pela morte do feto
", não incorreu em equívoco quanto à delimitação da controvérsia, mas apenas estabeleceu uma premissa inicial para o desenvolvimento do raciocínio jurídico que conduziria à solução da lide.

Com efeito, a causa
petendi
da ação indenizatória ajuizada pela embargante fundamenta-se na alegação de que a demora no atendimento médico quando estava grávida teria causado a morte do feto.

Destarte, ainda que se possa extrair da narrativa fática a alegação de falha no atendimento emergencial, independentemente do resultado morte, é inegável que a pretensão indenizatória estava intrinsecamente ligada ao desfecho fatal da gestação, razão pela qual não se pode reputar equivocada a premissa estabelecida no acórdão.

Ademais, mesmo que se admitisse a existência de duas causas de pedir distintas, uma relacionada à morte do feto e outra à falha no atendimento emergencial per se, o acórdão embargado não deixou de analisar ambas as questões, tendo concluído pela ausência de comprovação tanto do dano quanto do nexo de causalidade.

Nesse diapasão, não se vislumbra a ocorrência do vício apontado, razão pela qual os embargos de declaração, neste ponto, não merecem acolhimento.

No que tange à alegação de
omissão
, sustenta a embargante que o acórdão restringiu-se à análise do nexo causal entre a conduta hospitalar e a morte fetal, sem enfrentar a questão autônoma e expressamente destacada nas contrarrazões da embargante, qual seja, a responsabilidade objetiva do Hospital São Mateus pela falha na prestação do serviço emergencial, inclusive pela ausência de médico ginecologista no atendimento.

In casu
, da análise do acórdão embargado, verifica-se que este, ao concluir pela ausência de comprovação do dano e do nexo de causalidade, enfrentou, ainda que implicitamente, a questão da responsabilidade objetiva do hospital pela falha na prestação do serviço emergencial.

Com efeito, o acórdão consignou expressamente que (ID 309098375):

"
Na hipótese dos autos, a Apelada alega que no dia
12/01/2015
, estava gestante de 8 semanas e 6 dias, contudo em razão de sangramento e algia pélvica dirigiu-se ao Hospital São Mateus, porém, o atendimento demorou, incorrendo em falha na prestação de serviço e teria culminando com a morte do feto.

Em razão da demora, deslocou-se até o Hospital Santo Heleno, onde foi feito o procedimento curetagem, conforme documento abaixo:

Contudo, em detida análise dos documentos colacionados em especial, a FICHA DE ACOLHIMENTO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM OBSTRETICIA, verifica-se que foi realizada uma ultrassonografia no dia anterior (12/01/2025), em que consta que o embrião já estava sem vitalidade.

Inclusive nas contrarrazões a Apelada disse que: “[...], QUANDO DO ATENDIMENTO DO MÉDICO NA DATA DE 12/01/2015 JÁ TER HAVIDO CONSTATADO O ABORTO, o médico sugeriu à Apelada que voltasse para casa e retornasse ao hospital no outro dia pela manhã, em jejum, para A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CURETAGEM”.

Esse trecho está em contradição com o narrado na exordial, ou seja, as alegações padecem de verossimilhança.

O elemento probatório central para a condenação foi o depoimento de uma única testemunha arrolada pela autora, a qual afirmou tê-la visto nas dependências do hospital no dia dos fatos, por volta das 13h40, e que ambas teriam aguardado atendimento por longo período.

Tal inconsistência compromete gravemente a credibilidade da única prova que sustentaria a presença da autora no hospital e eventual negativa de atendimento.

Logo, inexistente qualquer elemento autônomo de prova do fato constitutivo do direito alegado, notadamente a efetiva negativa de atendimento ou conduta ilícita por parte do hospital.

Assim, ausente prova do atendimento ou da recusa, e não sendo possível presumir o dano moral sem lastro mínimo de verossimilhança, impõe-se o reconhecimento da ausência de nexo causal entre a conduta imputada ao hospital e o dano alegado, inviabilizando o dever de indenizar.

Assim, não comprovada a prática de ato ilícito pelas rés, nem mesmo o nexo de causalidade entre a conduta das rés e a morte, deve ser afastada a indenização.” (Sic – original com destaque)

Destarte, ao concluir pela inexistência de prova da efetiva negativa de atendimento ou conduta ilícita por parte do hospital, o acórdão afastou, por via de consequência, a responsabilidade objetiva do nosocômio pela falha na prestação do serviço emergencial, não havendo que se falar em omissão a esse respeito.

Nada obstante, em homenagem ao princípio da completude da prestação jurisdicional e para evitar futuras alegações de nulidade, impende consignar,
ad abundantiam
, que a responsabilidade objetiva do hospital, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do fornecedor do serviço.

No caso
sub examine
, conforme exaustivamente demonstrado no acórdão embargado, não restou comprovada a conduta ilícita imputada ao hospital (negativa ou demora no atendimento), tampouco o nexo de causalidade entre esta e o dano alegado (morte do feto), razão pela qual, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, não há que se falar em dever de indenizar.

Em assim sendo, não se vislumbra a ocorrência do vício apontado, razão pela qual os embargos de declaração, neste ponto, não merecem acolhimento.

Por fim, no que concerne à alegação de
erro material
, sustenta a embargante que o resumo do julgamento registrou "
à unanimidade recurso desprovido nos termos do voto da relatora
", ao passo que o dispositivo do voto consignou o provimento da apelação.

O erro material que autoriza a oposição de embargos de declaração caracteriza-se por equívoco manifesto na redação da decisão, perceptível
primo ictu oculi
, sem necessidade de maior exame. Trata-se de vício que compromete a clareza e precisão da decisão judicial, podendo gerar dúvidas quanto ao seu real conteúdo e alcance.

In casu
, da análise do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, há uma incongruência entre o resumo do julgamento, que registra "
à unanimidade recurso desprovido nos termos do voto da relatora
", e o dispositivo do voto, que consigna "
dou provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido formulado na inicial
".

Logo, trata-se, inequivocamente, de erro material, que deve ser corrigido para que o resumo do julgamento reflita corretamente o resultado do julgamento, qual seja, o provimento do recurso de apelação interposto pelo Hospital São Mateus.

Dessa maneira, neste ponto, os embargos de declaração merecem acolhimento, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material apontado
.

Dos Embargos De Declaração opostos por Chubb Seguros Brasil S.A.:

A embargante Chubb Seguros Brasil S.A. sustenta a existência de
omissão
no acórdão embargado por não ter examinado a lide secundária na qual figura como litisdenunciada.

No caso, da análise do acórdão embargado, constata-se que este, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Hospital São Mateus para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, não se manifestou expressamente sobre a lide secundária, na qual a embargante figura como litisdenunciada.

Portanto, é inequívoca a omissão apontada, que deve ser sanada, para que o acórdão se manifeste expressamente sobre a lide secundária.

Passo a análise.

Nos termos do parágrafo único do art. 129 do Código de Processo Civil, "
se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
".

Nesse contexto, tendo sido julgado improcedente o pedido formulado na ação principal, o denunciante (Hospital São Mateus) sagrou-se vencedor, razão pela qual a ação de denunciação não deve ter o seu pedido examinado, restando prejudicada a lide secundária.

Não obstante, o parágrafo único do art. 129 do Código de Processo Civil ressalva expressamente a possibilidade de condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado, mesmo quando aquele for vencedor na ação principal.

Ocorre que, no caso concreto, a denunciação à lide ocorreu no bojo dos próprios autos, e não por incidente apartado, não tendo havido resistência por parte da denunciada (Chubb Seguros Brasil S.A.) à denunciação, tampouco a apresentação de defesa autônoma em face do denunciante (Hospital São Mateus).

Logo, não tendo havido sucumbência na lide secundária, não há que se falar em condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Assim, os embargos de declaração opostos pela Chubb Seguros Brasil S.A. merecem acolhimento, para fins de efeitos integrativos, apenas para sanar a omissão apontada, declarando-se prejudicada a lide secundária, sem condenação em verbas de sucumbência.

Do pedido de aplicação de multa – artigo 1.026, §2º, do CPC:

No que tange ao pedido de condenação da embargante Ellen Cristine Bom Despacho Leite e Silva por interpor recurso protelatório e litigância de má-fé, formulado pelo Hospital São Mateus em suas contrarrazões aos embargos de declaração (ID 312953882), impende consignar que tal providência somente se justifica quando evidenciada a prática de uma das condutas tipificadas no ordenamento jurídico pátrio como litigância de má-fé.

In casu
, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses legais de litigância de má-fé (artigo 80 do CPC), tampouco o caráter protelatório do recurso, tendo a embargante se limitado a exercer regularmente o seu direito de recorrer, ainda que seus argumentos não tenham sido acolhidos, razão pela qual não há que se falar em condenação prevista no §2º, do artigo 1.026, do CPC.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
ambos os embargos de declaração opostos em ID 310822379 e ID 311611889, e, no mérito:

1)
Acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos por Ellen Cristine Bom Despacho Leite e Silva, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material apontado, de modo que o resumo do julgamento passe a constar "
à unanimidade recurso provido nos termos do voto da relatora
", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado;

2)
Acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos por Chubb Seguros Brasil S.A., para fins de efeito integrativo, tão somente para sanar a omissão apontada, declarando-se prejudicada a lide secundária, sem condenação em verbas de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025